Tribunal: TJSP
Processo: 1019049-70.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Anotação indevida do nome do autor nos cadastros restritivos – Dano moral configurado – Quantum indenizatório bem fixado – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*